Tribunal: TJES
Processo: 0005398-57.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005398-57.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL JOSE LOPES LOURENCO e outros

APELADO: ALLIANZ SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel José Lopes Lourenço contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Nélio Rodrigues, julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 8.575,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com juros e correção. A sentença também reconheceu a responsabilidade da litisdenunciada Allianz Serviços e Participações S/A (antiga SulAmérica) apenas quanto aos danos materiais, nos limites da cobertura contratual. O réu apelante sustentou ausência de culpa, impropriedade da condenação por danos materiais e morais, e erro na aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente é responsável pelo acidente de trânsito que deu origem aos danos materiais e morais pleiteados; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é juridicamente cabível, à luz da relação entre o autor, o réu e a seguradora litisdenunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo acidente de trânsito decorre da conduta imprudente do recorrente, que realizou ultrapassagem em local urbano, durante manobra de conversão à esquerda do recorrido, em desacordo com os arts. 33, 34 e 211 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de inexistência de culpa não encontra respaldo nas provas dos autos, que indicam que o autor sinalizou previamente a conversão e contava com a parada dos veículos que o seguiam, enquanto o réu admitiu que invadiu a calçada para evitar o impacto, revelando negligência.

O juízo de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade, reconhecendo que o evento danoso foi diretamente ocasionado pela conduta ilícita do réu, e não por tratativas autônomas entre o autor e a seguradora.

A condenação por danos morais é cabível, pois a conduta do réu ocasionou a frustração prolongada do uso do veículo, que permaneceu retido por anos em oficina, degradando-se até virar sucata, o que extrapola os limites do mero aborrecimento e compromete a dignidade do autor.

A apólice contratada pelo recorrente excluía expressamente a cobertura por danos morais, não sendo possível transferir à seguradora a responsabilidade pela reparação extrapatrimonial.

A extinção anterior de demanda no Juizado Especial sem resolução de mérito não impede o ajuizamento da presente ação, nem constitui coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condutor que realiza ultrapassagem em interseção urbana, em desrespeito à sinalização e às normas do Código de Trânsito, responde pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por sua imprudência.

A frustração prolongada do uso de veículo pessoal e profissional em razão de acidente enseja indenização por danos morais quando decorre de conduta ilícita do responsável.

A exclusão contratual de cobertura securitária por danos morais afasta a responsabilidade da seguradora litisdenunciada, recaindo integralmente sobre o segurado causador do sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 33, 34 e 211; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.176795-3/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 08.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50855538820188130024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
MANOEL JOSÉ LOPES LOURENÇO
contra a r. sentença
(
ID.
39148898
) e sentença integrativa (ID. 14482615)
proferida
s
pelo juízo da
2ª Vara Cível de Colatina/
ES
, que, em sede de
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
NÉLIO RODRIGUES,
o qual apresentou reconvenção e promoveu a denunciação da lide à
SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS –
atualmente denominada
ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A –,
julgou
procedente
o pedido inicial para:
(
a)

condenar o requerido, Manoel José Lopes Lourenço, a indenizar o requerente em

danos materiais
no
importe de R$ 8.575,00 (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais), com incidência de juros legais e correção monetária, ambos desde o evento danoso (20/12/2015);
(
b)
condenar o requerido ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sente
nça;
(
c)

condenar a litisdenunciada Allianz Serviços e Participações S/A a suportar
integralmente a condenação por danos materiais
, n
os limites da cobertura securitária.

Em suas razões recursais (ID. 14482619), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
não teve culpa exclusiva pelo acidente, sustentando que a manobra de conversão realizada pelo apelado foi imprudente e em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
não poderia ser condenado ao pagamento de danos materiais;
(iii)
a condenação em danos morais é indevida, pois eventual frustração do pagamento do sinistro decorreu da conduta da seguradora, sem participação do apelante, não se caracterizando, portanto, qualquer ato ilícito de sua parte a justificar a indenização extrapatrimonial;
(iv)
o juízo
a quo
deixou de aplicar corretamente o princípio da causalidade, impondo ao recorrente a responsabilidade por prejuízos cuja origem estaria nas tratativas entre o autor e a seguradora, não havendo ação ou omissão por parte do apelante que justifique sua condenação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar integralmente a sentença
, julgando-se
improcedentes os pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente,
excluindo-se a condenação por danos morais
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

As razões recursais não merecem acolhida, porquanto não encontram amparo nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, além de apresentarem inconsistências que comprometem a solidez das teses desenvolvidas pelo
apelante
. Explico.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de culpa exclusiva pelo acidente
, observa-se que a dinâmica do sinistro, conforme reconstituída pelas provas documentais e testemunhais, evidencia comportamento notoriamente imprudente por parte do apelante. A colisão ocorreu em local urbano, durante a realização de manobra de conversão à esquerda por parte do recorrido, que, segundo depoimentos colhidos, já havia sinalizado previamente sua intenção e contava com a redução de velocidade de outros veículos que seguiam atrás.

A versão do apelante, ao afirmar que realizou ultrapassagem por não haver sinalização de proibição e por existir acostamento, colide frontalmente com os artigos 33, 34 e 211, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que veda ultrapassagens em interseções não sinalizadas e onde há veículos aguardando conversão. Senão vejamos:

Art. 33.
Nas interseções
e suas proximidades, o condutor
não poderá efetuar ultrapassagem
.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la s
em perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 211.
Ultrapassar veículos em fila
, parados em razão de sinal luminoso
, cancela, bloqueio viário parcial ou
qualquer outro obstáculo
, com exceção dos veículos não motorizados: Infração – grave; Penalidade - multa.

Nesse ponto, a tentativa de legitimar a manobra revela-se juridicamente inconsistente, ignorando os deveres objetivos de cuidado, precaução e respeito às normas de circulação impostas a todos os condutores.

Ressalte-se ainda que a própria narrativa do apelante admite que, diante da iminência do impacto, teve que lançar seu veículo à calçada no intuito de evitar a colisão, o que apenas confirma a imprudência da ultrapassagem realizada sem visibilidade suficiente, em ambiente urbano e em momento em que os demais condutores já haviam interrompido a marcha para permitir a conversão do recorrido.

Assim, não há dúvida de que a conduta do apelante rompeu com a previsibilidade e segurança do tráfego no local, sendo fator determinante para a ocorrência do acidente, logo, a sentença deve ser mantida a procedência do pedido de indenização pelos danos morais, e por consequência, mantém-se a improcedência do pedido reconvencional.

Quanto à condenação por danos morais
, igualmente não prospera a alegação de que o evento danoso estaria desvinculado da atuação do recorrente. É incontroverso que a frustração do ressarcimento securitário se deu após a abertura do sinistro pelo próprio apelante, com expressa indicação de responsabilidade e autorização de indenização - circunstância que traduz verdadeiro reconhecimento extrajudicial da culpa.

A posterior inércia em viabilizar a cobertura, seja por via administrativa, seja por qualquer outra iniciativa, foi fator determinante para a perpetuação do dano extrapatrimonial, na medida em que o veículo do apelado permaneceu longamente em oficina, deteriorando-se até reduzir-se a sucata.

A tentativa de transferir à seguradora a responsabilidade pelos danos morais não encontra guarida, pois a própria apólice contratada, às ff. 139/140, evidencia a opção do segurado por não contratar cobertura para danos morais. Assim, a responsabilidade pela compensação extrapatrimonial é exclusiva do apelante.

A sua conduta imprudente, ao realizar ultrapassagem irregular, desencadeou toda a cadeia de eventos que culminou na privação prolongada do veículo, bem de uso pessoal e profissional. Soma-se, ainda, a legítima expectativa de reparação frustrada pelo não pagamento do seguro.

Esse conjunto de fatores, que extrapola em muito o mero aborrecimento, alcança a esfera da dignidade do apelado e impõe o reconhecimento do dano moral indenizável como providência necessária à restauração do equilíbrio rompido pelo ilícito.

Quando as circunstâncias superam o mero dissabor e atingem o patrimônio imaterial do indivíduo de forma concreta e relevante, como aqui evidenciado, impõe-se o reconhecimento da existência do dano moral indenizável. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA DE DANO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. VEÍCULO UTILIZADO PROFISSIONALMENTE. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. I - A relação estabelecida entre a associação de proteção veicular responsável por reparar o veículo de terceiro danificado por culpa de seu associado submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se como consumidor por equiparação o destinatário de fato do serviço de reparo do veículo. II - O Código de Defesa do Consumidor também se aplica à oficina mecânica credenciada pela associação de proteção veicular na relação em que atua como fornecedora de serviços de reparo ao terceiro proprietário do veículo, respondendo solidariamente com a seguradora por eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.
III - A demora excessiva para reparar e entregar veículo utilizado profissionalmente, ainda que haja exclusão de cobertura securitária, acarreta responsabilidade por reparar os lucros cessantes decorrentes da falha na prestação do serviço, assim como configura danos morais a serem indenizados.
IV - Recurso conhecido e parcialmente providos. (TJ-MG - Apelação Cível: 52158764520228130024 1.0000.24.176795-3/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA EM REPARAR O BEM - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR - MANUTENÇÃO. -
O atraso injustificado por período desarrazoado em oficina credenciada pela associação veicular, ultrapassa os meros aborrecimentos e configura ilícito moral a justificar a indenização respectiva - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50855538820188130024, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/06/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025).

Por fim, a existência de demanda anterior ajuizada no Juizado Especial,
extinta sem resolução de mérito, não constitui óbice à propositura da presente ação, tampouco impede o reconhecimento do direito à reparação, inexistindo coisa julgada ou vedação legal à rediscussão da matéria.

Dessa forma, a sentença atacada analisou de forma criteriosa e fundamentada os elementos dos autos, identificando corretamente o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do réu e os danos experimentados pelo autor, fixando com moderação e razoabilidade os valores devidos a título de danos materiais e morais.

Diante disso, evidenciada a imprudência do apelante e configurado o nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos suportados pelo recorrido, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente reconheceu a responsabilidade civil do apelante pelos danos materiais e morais sofridos pelo apelado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do desprovimento do recurso e considerando que, na origem, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento), rateados entre o apelante e a seguradora litisdenunciada, majoram-se os honorários apenas em relação à parte recorrente, no percentual de 5% (cinco por cento), que se somam aos 10% (dez por cento) anteriormente estabelecidos, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
apenas em relação à parte recorrente, no percentual de 5% (cinco por cento), que se somam aos 10% (dez por cento) anteriormente estabelecidos, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.